Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-21.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009481-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Litisconsórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (EMBARGADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSE SANGALETTI (EMBARGADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 142.664.647-03 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA EMPRESA SANGELETTI NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, POR ENTENDER QUE COM A ALIENAÇÃO DE SUAS QUOTAS A TERCEIROS, ELA NÃO SERIA MAIS RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PELA PRÓPRIA SOCIEDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de instrumento, interposto pela embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1009481-21.2022.8.11.0000), ajuizada pelo Banco Itaú contra ELDECIR ANTONIO SALVADOR e ESPOLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI, manteve a decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Sangaletti S.A no polo passivo da demanda (cf. Id. n.
144615152)

A embargante sustenta que o r. acórdão é contraditório quanto ao pedido de inclusão da empresa Sangaletti S.A no polo passivo da demanda, já que “a cessão de quotas de uma sociedade em nada altera a sua personalidade jurídica, a qual, como é cediço, é distinta e independente da personalidade jurídica de seus membros”, assim, “as dívidas contraídas pela Sangaletti Ltda – e a sua responsabilidade em honrá-las – não deixam de existir em razão da alteração do seu quadro societário. Consequentemente, se a sua posição de direito material não se altera em virtude da modificação da titularidade das suas cotas, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução que visa ao cumprimento da obrigação por ela contraída (e descumprida) permanece hígida”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e modificar a decisão agravada para a inclusão da empresa Sangaletti S.A no polo passivo da demanda (cf. Id. n.
145837172)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
146611672
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é contraditório porque não reconheceu a necessidade de inclusão da empresa Sangaletti no polo passivo da demanda executória, não merece acolhimento.

Sobre o tema, o acórdão assim dispôs:

Constou da decisão agravada:

1. Petição de ID. 8777452 em que a parte exequente pugna a emenda da inicial para a inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda. (em recuperação judicial) no polo passivo da demanda, ao argumento de que, o crédito da presente demanda foi excluído da ARJ pelo administrador após apresentação de divergência do crédito.

1.1. Citados, os devedores deixaram transcorrer o prazo sem pagamento do débito, razão pela qual a parte exequente pugnou a penhora dos bens imóveis indicados em ID. 9918490. Reiterou a emenda da inicial para a inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda.

3. Em ID. 16250563 informou a cessão de crédito havida entre a parte exequente Itaú Unibanco S.A e Fundo de Investimentos em Diretos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I, a requerer a retificação do polo ativo, reiterando o pedido em ID. 45291094.

4. Por fim, relata a parte exequente em ID. 56007060, que os executados venderam as quotas da empresa Sangaletti, cuja venda foi aprovada pela maioria dos credores, tornando iminente o recebimento do preço pelos executados Edelcir e Pedro de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões) de forma parcelada, conforme termo de cessão de quotas apresentada. Assim, requer seja deferida a penhora de crédito em nome dos executados Pedro e Edelcir, de modo que a empresa Del Moro seja intimada para promover o deposito devido aos executados neste feito, no limite de R$ 2.731.532,06.

5. Espólio de Pedro José Sangaletti e Edelcir Antônio Salvador apresentam exceção de pré executividade, alegando que a exequente/excepto pretende receber valor derivado da Cédula de Crédito Bancário n.º 199915050004300, com expropriação de bens dos devedores solidários, cujo crédito não poderia ser endossado/cedido a terceiros, por força de vedação consignada em cláusula contratual expressa.

5.1. Informou que a exequente/excepta FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e a cessionária TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. ( são instituições distintas entre si e que, por sua vez, também são distintas do credor originário ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ nº 60.701.190/0001-04), não fazendo parte das “instituições ligadas/coligadas/controladas e/ou controladoras” deste.

5.2. Enfatizou ser nula, inválida e ineficaz a presente execução em face dos excipientes Edelcir Antonio Salvador e Espolio de Pedro José Sangaletti, a independer de dilação probatória, ante a inexigibilidade do título exequendo, o que impõe a sua extinção.

É o relatório.

DECIDO.

Da cessão de crédito

Há de se enfatizar que a cessão de crédito está disciplinada no artigo 286 do Código Civil, o qual dispõe que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor.

Assim, defiro o pedido de substituição processual, em razão da cessão de crédito realizada entre Itau Unibanco S.A e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I.

Logo, proceda-se a retificação dos autos para constar o nome da parte exequente Fundo de Investimentos em Diretos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I.

Dos demais pedidos

Ante o falecimento do executado Pedro José Sangaletti, atestado pela certidão de óbito de ID.

68876632 e, considerando que a peticionante de ID. 68876617 é a inventariante de seu espólio, documentado pela Escritura Pública de ID. 68876635, autorizo a habilitação de Cristhini Sangaletti Rodrigues de Oliveira, inventariante do espólio de Pedro José sangaletti, nos termos dos artigos 110 e 690, ambos do CPC.

Promova-se com a alteração do polo passivo.

Quanto ao pedido de inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda. no polo passivo da demanda, não deve prosperar eis que, conforme anunciado pela própria exequente a empresa acima mencionada foi vendida a terceiros, tanto que há pedido de intimação da empresa que adquiriu as cotas sociais daquela para que promova o depósito da quantia pertencente aos demandados neste feito, a fim de assegurar o débito em execução, perdendo, por si só o objeto do pedido.

Inicialmente cumpre destacar que, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, a questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

No caso, conforme ensina a jurisprudência da Corte Superior, “
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.”
(STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.- (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 0009723-64.2013.8.11.0015 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 25/08/2021)

Logo, como bem analisou a decisão agravada inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda no polo passivo da demanda, já que, “
conforme anunciado pela própria exequente a empresa acima mencionada foi vendida a terceiros, tanto que há pedido de intimação da empresa que adquiriu as cotas sociais daquela para que promova o depósito da quantia pertencente aos demandados neste feito, a fim de assegurar o débito em execução, perdendo, por si só o objeto do pedido”.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023